Tribunal: TJSP
Processo: 1021608-43.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual provida a apelação outrora interposta pelo ora embargado. Recurso que tem caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.